Tribunal: STF
Processo: ARE 1579035
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Condenação por estupro de vulnerável. Alegações de nulidades processuais e violação a garantias constitucionais. Necessidade de reexame fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Tema 182 da repercussão geral. Conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF. Súmulas 279 e 282 do STF. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos a decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a inadmissibilidade do apelo extremo em razão da incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, da aplicação do Tema 182 da repercussão geral e da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência da Corte.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade constitucional para o exame de alegadas nulidades processuais e violações a garantias fundamentais, ou se a pretensão recursal esbarra em óbices sumulares, ausência de repercussão geral e necessidade de reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    4. As alegações de cerceamento de defesa, irregularidade na colheita da prova e aplicação indevida de causas de aumento foram expressamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação.

    5. A ausência de prequestionamento de dispositivos constitucionais impede o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.

    6. A controvérsia não apresenta repercussão geral, incidindo o entendimento firmado no Tema 182, segundo o qual é inviável o processamento de recurso extraordinário quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    7. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à regularidade do procedimento penal adotado, afastando a alegação de violação constitucional direta.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 217-A; CP, arts. 226, II, e 234-A, III; CPP, art. 212.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 279 e 282; STF, Tema 182 da Repercussão Geral.